Tribunal: TJSP
Processo: 0085705-59.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0085705-59.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
CBPM e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados WALDERLOCK DE ALMEIDA
RODRIGUES
REIS,
MARIA
AUZENITA
GALLIONE,
DOROTHY
BELLUOMINI DE AZEVEDO, JOSEFA DOS SANTOS NOGUEIRA, NEUSA DE
OLIVEIRA, MAGDA MARIA JACINTO BRAZ, PEDRO HENRIQUE BRAZ DE
MOURA, ANA CAROLINA BRAZ DE MOURA, EMILIA MARCELLO ALVES
CARNEIRO, PATRICIA ALVES CARNEIRO, MARIA AUREA DE MELLO
FRANCO, ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA CARDOSO e LAIS DA SILVA
CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retratação
acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0085705-59.2006.8.26.0000 -Voto no 19629
2
VOTO No 19629
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0085705-59.2006.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CBPM E JUÍZO EX-OFFICIO
APELADOS: MARIA AUZENITA GALLIONE E OUTROS
JUÍZA: ALEXANDRA FUCHS DE ARAÚJO
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos
termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09.
O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ,
pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE
MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que
diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice
de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do
artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela
Prática do TJSP (IPCA-E). Retratação acolhida para
adequação ao Tema 905, do STJ.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Maria Auzenita Gallione e
outras em face da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
objetivando, em síntese, o pagamento integral da pensão a qual fazem direito porquanto são
pensionistas em razão do falecimento de seus maridos e genitores.
A r. sentença de fls. 203/205 julgou procedente o pedido, sem
especificação quanto ao percentual dos juros de mora e da correção monetária.
O v.acórdão negou provimento ao recurso da ré e ao Reexame
Necessário, nada dispondo a respeito dos juros de mora ou da correção monetária (fls.
241/247).
Opostos embargos de declaração pela ré (fls. 2479256), foram os
mesmos acolhidos sem alteração do resultado, para que não se aplicasse o art. 1o-F da Lei
9.494/97 com redação dada pela lei 11.960/09, , declarando que os juros de mora são
devidos desde a citação e incidirão no percentual de 6% ao ano (fls. 262/265).
Sobreveio a interposição de recurso especial pela ré (fls. 267/276).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0085705-59.2006.8.26.0000 -Voto no 19629
3
Houve sobrestamento do feito (fls. 286/287).
Em virtude do julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR, Tema
no 905/STJ, e em cumprimento à determinação contida no artigo 1040, II, do NCPC (antigo
artigo 543-B, § 3o, CPC/73), o Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, deste E.
Tribunal determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls. 289/291).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de
retratação no que diz respeito aos juros e a correção monetária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, consequência do RE 870.947 que os juros de mora devem
ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações obrigacionais que não
têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser utilizado por ser
adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar a inflação do País num
dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo
conta com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser
empregada no presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se
vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no
Recurso Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0085705-59.2006.8.26.0000 -Voto no 19629
4
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina” (grifos e destaques meus).
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova
orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no REsp
1.492.221/PR. Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para adequação das
decisões de fls. 241/247 e 262/265 ao Tema 905, do STJ, a fim de determinar que a
atualização monetária seja calculada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo que utiliza o IPCA-E desde quando os valores foram devidos e os juros moratórios
sejam calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei
11.960/2009 a partir da citação.
PAULO GALIZIA
Relator